Tribunal: STF
Processo: RE 72843
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
- Ação de acidente de trabalho, indeferida in limine, por não se ter  feito prova da exaustão da instância administrativa, conforme o disposto no Decreto-Lei 893, de 1969.
Carece esse Decreto-Lei de prévia regulamentação, para se tornar exequível, no tocante ao ingresso da ação em Juízo. Mantendo o acórdão recorrido a exigência daquela prova, contrariou a Constituição (art. 153, §§ 4ª e 2º).  Recurso extraordinário conhecido e provido.